Tribunal: TJMT
Processo: 1017470-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos, etc.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIS RODRIGUES DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da Ação Comum com pedido de tutela de urgência no 1014430-50.2020.8.11.0003, da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de retirada/suspensão do nome do agravante da “lista negra” do Banco Central – SISBACEN ou SCR no valor de R$ 70.614,00.
Explica o agravante que foi surpreendido ao ter crédito negado na praça em razão do banco ainda manter seu nome da “lista negra” do Banco Central; aduz que a restrição é indevida, pois, contraria o dispositivo do CODECON uma vez que, como não possui vencimento da dívida não irá contar o prazo prescricional de 5 anos.
Defende que o registro é ilegal uma vez que não consta a data do vencimento do débito, e, em razão disto, não irá contar o prazo prescricional de 5 anos, que dispõe o §1o., artigo 43 CODECON.
Ainda pontua que “é dever da instituição financeira, ora requerido, excluir o nome as informações no sistema central de risco de crédito, conforme dispõe o art. 2°, II da Resolução do Bacen – 2.724/2000, revogada pela resolução 3.658/2008, que diz em seu art. 9°.”.
Nestes termos requer a concessão do efeito ativo, para que seja determinado que a agravada retire/suspenda imediatamente o nome da “lista negra” do Banco Central do Brasil – SISBACEN ou SCR no valor de R$ 70.614,00 (setenta mil seiscentos e quatorze reais), citado como “prejuízo”; sob pena de multa por eventual descumprimento de ordem judicial, até o julgamento final do recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Em sede de cognição sumária, não identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Malgrados as alegações da parte agravante não identifico qualquer desacerto na decisão agravada, que em sua parte principal é a seguinte:
“No presente caso, imperioso consignar que a natureza jurídica do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, não é de cadastro de inadimplentes (que informa só registros desabonadores do crédito), tratando-se, na verdade, de registro de informações positivas sobre os tomadores de crédito. Assim como o BACEN, consiste tão somente em um instrumento utilizado para as instituições bancárias acompanharem as carteiras de crédito dos clientes, a fim de garantir a estabilidade financeira do País.
(...)
Considerando tal natureza, não sendo o referido cadastro um órgão que restringe o crédito, tem se que não restou delineado nos autos a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada. O autor não logrou êxito em comprovar, de forma satisfatória, a verossimilhança das suas alegações; bem como a ocorrência de eventual prejuízo, ônus que lhe impunha, nos termos do dispositivo legal supracitado, e do qual não se desincumbiu.
Nesse contexto, inexiste em princípio, o denominado prejuízo irreparável ou de difícil reparação decorrente da inscrição do nome do autor no cadastro do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), pois, a parte autora não juntou aos autos qualquer documento que comprove a negativa de crédito em função da inscrição no referido cadastro, pois, como já assinalado, tal registro possui natureza diversa dos órgãos de proteção ao crédito.”.
No caso, não há demonstração de prejuízo concreto.
Pelo exposto, INDEFIRO O PLEITO, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Intimem-se a parte agravada para, querendo apresentar contrarrazões.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator